Tribunal: TJDFT
Processo: 0741001-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inviolabilidade domiciliar admite exceção nas hipóteses constitucionais, entre elas o flagrante delito (CF/1988, art. 5o, XI). O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, constitui crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permitindo o flagrante a qualquer momento (CPP, art. 303).
2. A entrada policial em domicílio dispensa mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente demonstradas a posteriori, capazes de indicar a ocorrência de situação de flagrante no interior da residência, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.
3. A diligência policial se baseia em informação prévia de inteligência e em comportamento suspeito reiterado, seguido da visualização imediata de sacola na garagem após a abertura voluntária do portão pelo morador, além da percepção de odor característico de maconha. Tais elementos constituem justa causa objetiva e suficiente para legitimar o ingresso.
4. Os depoimentos dos policiais, coerentes entre si e com o acervo probatório, gozam de presunção de veracidade e constituem meio idôneo para comprovação dos fatos, inexistindo divergências relevantes capazes de infirmar o conjunto probatório.
5. A apreensão ocorreu em área contígua visível da garagem, sem varredura em cômodos internos, o que afasta a tese de devassa domiciliar ou de busca arbitrária. A subsequente autorização restrita para revista no quarto não produz resultado útil e não interfere na validade da prova.
6. A materialidade do crime se comprova pelos autos de apresentação e apreensão, laudos toxicológicos e registros policiais, que identificaram 1,267 kg de maconha e 19,05 g de cocaína, acondicionados de modo típico da comercialização, além de duas balanças de precisão e plástico filme.
7. A autoria decorre do domínio de fato sobre o depósito das drogas, assumido parcialmente pelo réu em sede inquisitorial, somado ao contexto objetivo da apreensão e aos apetrechos indicativos de tráfico, em consonância com o art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
8. A dosimetria observa o art. 42 da Lei de Drogas, com negativação da pena-base pela quantidade e natureza das substâncias. Reconhece-se a atenuante da confissão parcial (CP, art. 65, III, d) e a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o), aplicando-se a fração máxima de 2/3 por ausência de elementos desabonadores não considerados anteriormente.
9. A pena definitiva, inferior a 4 anos e ausente reincidência, autoriza o regime inicial aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante 59 do STF.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.